Tribunal: TJES
Processo: 5023368-04.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023368-04.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO N
5023368-04.2023.8.08.0048

RECORRENTE: FLÁVIA OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDOS: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PERDA DA CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS ajuizada por
FLAVIA OLIVEIRA DA SILVA
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
. Narra a requerente, em síntese, que adquiriu passagens aéreas junto a requerida a fim de deslocar-se no trecho Vitória/ES x Juazeiro do Norte/CE. Aduz que o embarque seria realizado no dia 14/07/2023, com saída às 19h 25min e partida prevista da última conexão às 22h do mesmo dia. O retorno estava marcado para dia 23/07/2023, partindo de Juazeiro do Norte às 23h 55min, com 2 conexões e chegando em Vitória às 07h 20min do dia seguinte. Aduz que antes do início da viagem foi notificada pela ré acerca da alteração do horário do voo de volta que ocorreria 2 horas e 15 minutos mais tarde. Com relação ao voo de ida, alega que em razão do atraso na decolagem perdeu o voo de conexão e teve que aguardar por aproximadamente dois dias na cidade de Campinas até que pudesse embarcar para a cidade de Juazeiro do Norte. Requer, por conseguinte, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e materiais no importe de R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos).

A requerida apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido autoral - ID 8265210.

A sentença proferida pelo juízo singular,
JULGOU IMPROCEDENTES
a pretensão inicial (ID (ID 8265222).

Irresignada a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8265225) requerendo a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

Na ocasião, a companhia aérea requerida apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (ID 8265230).

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção ao documento de ID 8265226.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de demanda indenizatória decorrente de falha no transporte aéreo.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz a quo julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou o juízo de primeiro grau que, embora tenha sido comprovada o atraso no voo,
“(...) a parte autora não comprova efetivamente nenhuma lesão experimentada em razão do atraso do voo, vez que não comprova que em razão do atraso tenha perdido algum compromisso inadiável, por exemplo. Além disso, verifico que a empresa cuidou de fornecer hospedagem, alimentação e reacomodar a autora em voo no outro dia (id.38642906 - Pág. 6), amenizando, de certa forma, o incômodo vivenciado pela perda do voo. (...)”
.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco, ainda, que diante da inexistência de recurso por parte da empresa requerida, restou caracterizado o atraso no voo, de modo que a controvérsia cinge-se apenas em apurar se o aludido atraso no voo da requerente gera, ou não, a indenização por danos morais e materiais.

Observo que, a teor do art. 373, I, do CPC, restou comprovado nos autos as alegações autorais atinentes ao atraso do voo, perda de conexão e a chegada ao seu destino em horário/dia totalmente diverso daquele previsto.

Em que pese a companhia aérea ter fornecido assistência à autora em decorrência do atraso e perda de conexão, entendo que este fato, por si só, não retira a responsabilidade daquela pelo intenso transtorno causado na requerente, mormente, considerando que o assessoramento apenas se deu pela falha de sua própria conduta.

Rememoro que a autora adquiriu passagens aéreas para o trecho Vitória/ES x Juazeiro do Norte/CE e estava no voo que previa saída do aeroporto de Vitória às 19h 25min e, por atraso na decolagem, ao chegar em Campinas, foi surpreendida ao saber que o voo da conexão havia partido sem ela. Em decorrência, a consumidora teve de aguardar por aproximadamente dois dias na cidade de Campinas até que pudesse embarcar para a cidade de Juazeiro do Norte/CE.

Frente a tal cenário: o atraso do voo, a posterior perda de conexão e a consequente demora na chegada na cidade de destino no dia posterior ao inicialmente programado, são fatos que ultrapassam o mero dissabor, sendo que a alternativa de hospedagem e alimentação para aguardar o novo voo apenas mitigam o sofrimento causado à recorrente.

Na hipótese, registro que, como pontuado na inicial e comprovado, inclusive, pelo contracheque apresentado ao ID 8265226, a autora é professora da rede municipal e organizou suas saídas de forma que seja compatível com as férias escolares ou recesso escolar (as passagens também são datadas do mês de julho, período de férias escolares), tal fato, a meu ver, só reforça a configuração do dano moral dada a alteração do itinerário do voo, refletindo na programação das férias da requerente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA CADA LESADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. - O dano moral está caracterizado porque na hipótese em análise ele se configura in re ipsa . Nesse sentido: ... 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro... (STJ, EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 19-03-2015, data da publicação/fonte: DJe 31-03-2015). Conforme bem salientou o ilustre julgador de primeiro grau, resta patente que a parte autora teve seu direito violado, uma vez que adquiriu um serviço (passagens aéreas), e no dia da viagem a ré não conseguiu emitir as passagens, informando-os de que o voo teria que ser remarcado. Ademais, alegou a parte ré que a remarcação do voo se deu por problemas operacionais do aeroporto, como restrição do serviço de solo, o que fez com que o voo fosse cancelado. Contudo, as malas dos autores foram no voo contratado por eles, o que demonstra que não houve problemas com o aludido voo, mas sim, nítida falha na prestação do serviço da ré, em não conseguir emitir os bilhetes dos autores em tempo hábil. 3. - As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC (STJ, REsp 1842066/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 09-06-2020, data da publicação/fonte: DJe 15-06-2020). 4. - De acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é razoável o arbitramento de indenização por dano moral, em caso de atraso de voo, em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageiro. 5. - Recurso parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180123116, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

Dessa forma, comprovado o dano moral, resta proceder com o arbitramento do quantum indenizatório, o que passo a fazer a seguir.

É sabido que o valor da indenização por dano moral deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo.

Outrossim, não se pode perder de vista que a condenação por dano moral deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito.

Partindo dessas premissas, chego a conclusão de que a indenização deve ser fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que considero estar em patamar condizente com seus elementos norteadores, e que tem a função de abrandar a situação vivida, bem como promover os efeitos ressarcitório, punitivo e pedagógico aos quais se destina.

Por fim, no que tange ao dano material, coaduno com conclusão da sentenciante, de que não restou efetivamente demonstrado, ônus que era da recorrente, a teor do art. 373, I, CPC, razão pela qual a improcedência deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)